Tribunal: TJDFT
Processo: 0728069-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0728069-15.2022.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) RECORRENTE: WILLIAN MASSON RECORRIDO: ANA CRISTINA MAIA GUIMARAES DECISÃO As partes pugnam pela homologação de acordo (ID 49403210). Compulsando detidamente os seus termos (ID 49403210), verifica-se que as partes pugnam pela alteração dos termos da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais nos seguintes termos: "Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para: 1) DETERMINAR que o réu providencie, perante o DETRAN/DF, a transferência do veículo IMP/PGO SUNDOWN FIFTY C, ANO FAB / ANO MOD 1997/1998, PLACA JJN1474, para o seu nome ou de terceiros, a contar da sua intimação pessoal, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais); 2) DETERMINAR que o réu providencie o pagamento, perante os órgãos competentes (DETRAN/DF e SEF/DF), dos débitos tributários e administrativos, bem como dos respectivos encargos moratórios, referentes ao veículo IMP/PGO SUNDOWN FIFTY C, ANO FAB / ANO MOD 1997/1998, PLACA JJN1474, gerados a partir da data da realização do negócio (23/11/1999 – Id 125615047 - Pág. 2), no prazo de 15 dias, a contar da sua intimação pessoal, sob pena de conversão da referida obrigação em perdas e danos, equivalente ao valor total dos débitos atualizados na data do eventual pedido de conversão." Após o reconhecimento da deserção do recurso do réu e aplicação da multa por litigância de má-fé (ID 49356329), a partes pugnam para que a transferência do veículo seja realizada por meio de ofício judicial. Conforme já decidido pelo juízo de primeira instância cabe ao réu promover a transferência realizando os devidos trâmites administrativos junto ao Detran-DF, sob pena de conversão em perdas e danos. Eventual deterioração do veículo e sua venda como sucata, devem ser regularizadas perante os órgãos responsáveis e ultrapassam a pretensão já apreciada nestes autos, cuja sentença não pode mais ser objeto de recurso. Nestes termos, indefiro a homologação do acordo firmado. Intimem-se e retornem os autos à origem. Brasília/DF, 3 de agosto de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator